Tribunal: TJPA
Processo: 0008431-50.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008431-50.2017.8.14.0070

APELANTE: MISAEL RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008431-50.2017.8.14.0070

COMARCA: ABAETETUBA/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: MISAEL RIBEIRO DOS SANTOS
(DEF. PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RAZÕES DA APELAÇÃO INTERPOSTAS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600, caput do CPP, configura
mera irregularidade
, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação.

2.

Sanção final igual ou inferior a 4 anos, réu primário, mas presença de circunstância judicial desfavorável, justificando a reprimenda inicial em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” c/c §3º, do CPB.

3.

Recurso conhecido e não provido
, divergindo do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Misael Ribeiro dos Santos,
por intermédio do Defensor Público
Renan França Chermont Rodrigues
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o
condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,

em regime semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...) no dia 12/07/2017, a vítima Caroline Lima estava na praça da Bandeira quando foi abordada pelo denunciado Misael Ribeiro dos Santos que, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, anunciou o roubo, subtraindo o aparelho celular da vítima (...)”

O apelante pretende que seja fixada o regime aberto para iniciar o cumprimento da pena, visto que o juiz sentenciante não fundamentou de forma idônea para fixar em regime semiaberto (ID 6562827).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e provimento ao recurso do recorrente (ID 6562828).

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifestou-se pelo conhecimento e provimento ao recurso (ID 6975867), somente em relação ao regime de cumprimento de pena.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Preliminarmente, a defesa alega que a apresentação das razões recursais fora do prazo previsto no art. 600 do CPP, apresenta-se como mera irregularidade.

De fato, assiste razão a referida arguição, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“as razões de apelação intempestivas não devem ser desconsideradas, constituindo mera irregularidade, o que não compromete o recebimento do recurso, nem seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa”.

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
3. Nos termos do art. 598 do Código de Processo Penal, "Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que terá, porém, efeito suspensivo". Tendo o recurso sido interposto pelo titular da ação penal, não há razão para se legitimar o recurso do assistente da acusação. 4. Verificada a ilegitimidade recursal do assistente, resta prejudicada a análise do argumento utilizado pelo impetrante, de preclusão temporal quanto à substituição da testemunha de defesa. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem desconsidere a apelação interposta pelo assistente de acusação e prossiga com o julgamento do recurso ministerial.

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, o
recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Inicialmente, assevero que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, assento estar escorreita a
dosimetria
aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Sem delongas, passo ao exame do pleito de abrandamento do
regime prisional inicial
imposto na sentença condenatória.

Da análise dos autos, constata-se da certidão criminal juntada (ID nº 6562824) que o apelante não possui antecedentes, ou seja, réu primário.

Contudo, incabível alteração de regime inicial, pois ainda que a pena definitiva tenha permanecido no patamar de 04 anos, adequado ao regime aberto, literalmente ao disposto no artigo 33, §2°, alínea “c” do Código Penal, contrapondo a alegação do recorrente, o magistrado sentenciante
valorou negativamente a culpabilidade
, dessa forma, justificando idoneamente o cumprimento inicial da reprimenda no regime semiaberto, conforme aplicação escorreita da Súmula 719 do STF:

“Súmula 719/STF -

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea.”

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.
3. A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação, justifica a exasperação da pena-base. 4. Embora a sanção final seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão e o réu seja primário, a existência de circunstância judicial desfavorável, concretamente motivada, justifica a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, c. c. o § 3º, do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.649.806/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 11/3/2021.)

Portanto,
tendo sido a pena-base estabelecida acima do mínimo legal com base na valoração negativa da culpabilidade, é incabível a fixação do regime inicial aberto, ainda que se trate de réu primário e o quantum da pena privativa de liberdade não ultrapasse 04 (quatro) anos de reclusão, fatores que justificam a
fixação do regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c” c/c §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, em que pese o judicioso
parecer Ministerial,
entendo pelo
conhecimento e nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 09/08/2022